Tribunal: TCU
Processo: 042.445/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 408/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.445/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Delavan Duarte Santos (XXX.378.219-XX); Dieni Mary da Silva Francisco (XXX.299.741-XX); Fabio Pereira de Oliveira (XXX.069.712-XX); Fernanda Carneiro Rodrigues (XXX.306.491-XX); Guilherme Giacomazzi (XXX.373.501-XX); Mauro Gularte (XXX.415.358-XX); Rafael Tojeiro (XXX.872.847-XX); Thais Alves Garcia Barbosa (XXX.062.931-XX); Thiago Andre Beserra Cunha (XXX.606.881-XX); Vilma Garcia Rodrigues (XXX.785.658-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.